Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1013627-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 75909484), com pedido de liminar, interposto pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 71855454):
“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO ABSTENÇAO DE DESCONTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/2019 – VEDAÇÃO DE CONCESSAO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONANAGIMAL NÃO VERIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS IN INITIO LITIS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o da legislação de regência do mandado de segurança. O Agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.” (AgR no MS 1013627-76.2020.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2020, Publicado DJE em 22/01/2020)
Nos termos do §3o do art.1.028 do CPC, “Findo o prazo referido no § 2o, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.” (destaquei)
Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites da competência da Vice-Presidência, o pedido de liminar será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, intime-se a parte Recorrida para apresentar contrarrazões e, na sequência, encaminhem-se os autos à Instância Superior.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.